Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-28.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013421-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAVID PEREIRA DE SOUZA - CPF: 040.037.931-70 (RECORRIDO), RAYSSA KARINE LOURENCO PEREIRA - CPF: 061.109.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL –PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE
DO RECORRIDO
E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DICÇÃO DO ART. 366 DO CPP – SÚMULA 415 DO STJ – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE CAUSA SUSPENSIVA –

DECISIUM
ANULADO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
NA ORIGEM

–
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 415 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, o período de suspensão do prazo prescricional
,
na hipótese da aplicação do instituto previsto no art. 366 do Código de Processo Penal
,
é regulado pela pena máxima em abstrato cominada ao crime.

Na espécie,
não
havendo o transcurso do lapso previsto no art. 109, VI do Código Penal, entre o recebimento da denúncia
e
a data da decisão que extinguiu o
processo
de origem
, considerando o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, não há
que se
falar em prescrição da pretensão punitiva
do recorrido
.

2. Recurso provido
para anular a decisão que extinguiu a punibilidade do
recorrido
, com determinação de
regular tramitação da

ação penal
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pel
o
Juíz
o
da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0006466-39.2017.8.11.0064

(código
n.

12484813
)
,

decret
ando
a
extin
ção

d
a
punibilidade
de
David Pereira de Souza
,
denunciado pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico
(
art. 147 do Código penal)
,

em
razão
da ocorrência

da
prescrição da pretensão punitiva
.

O
recorrente
, forte nas razões recursais
encontradiças no ID

95738509,
sustenta que, em razão da suspensão
d
o
processo
de origem
, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, não
houve o
transc
urso

d
o lapso temporal
necessário ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça; pugnando, por conseguinte, pela
anulação
da sentença que
extinguiu a punibilidade do
recorrido
,

com a
regular tramitação

da

ação pena
l

em alusão
.

O recorrido,
com base
nas contrarrazões lançadas no ID
95738511
, postula o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
95738513,
a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
96955452,
manifestou-se pelo provimento
deste
recurso.

É o relatório.

Inclua-se
o
vertente

recurso
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos, que
o
recorrido foi denunciado em
22
de agosto de 2017
pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, supostamente praticado no dia
2 de janeiro de 2016
. A exordial acusatória foi recebida pela autoridade
judiciária em
28 de agosto de 2017
, oportunidade em que determinou a citação do
insurgido
(ID
95738504
– p. 35/37)
.

O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou
a impossibilidade de
citar o
recorrido em razão d
e
e
le
não
mais
residir no local informado (ID
95738504
– p. 44). Esgotados os meios de localização do
insurgido
,
o juízo de origem determinou
sua
citação

por edital
, nos
termos do
art. 361 do CPP (ID
95738504

– p.
56
).

Após
a realização da
citação ficta, a
magistrada nome
ou

o

presentante
da Defensoria Pública
do
Esta
do
como curador especial
para patrocinar a defesa do recorrido
(
ID
95738504

–
p.

61
).

Nesse desiderato
,
o signatário da peça
que
se encontra
às fls.
62/64
,

m
anifestou
-se
pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até futura localização
do insurgido
,
tal como preconiza o
art. 366 do Código de Processo Penal
(
ID

95738504
.

No dia

27
de abril 2018
a
autoridade judiciária
,
determinou
a suspensão do
processo
de origem
e do curso do prazo prescricional, consignando
, outrossim,
que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia,
conforme
se infere da
Súmula n. 415 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
(
ID
95746514 –
p.

65
).

Ao analisar nov
amente
a ação penal de origem
, em
30 de junho de 2021
, a magistrada

julgou extinta a punibilidade
do recorrido, em razão
do reconhecimento
da
prescrição da
pretensão punitiva, sob o viés de que
,
desde o recebimento da denúncia
,
transcorreu
prazo
superior a 3 (três) anos,
previsto no art. 109, VI do Código Penal,

sem tivesse ocorrida

qualquer
causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
(
ID

95738505
).

Neste recurso,
o

Ministério Público
,
não
concordando com o citado
decisum
,
requer
a anulação da
aludida
decisão
, sob o
argumento
de que
,
em razão da suspensão do
processo e do prazo prescricional,
por força da norma do a
rt. 366 do Código de Processo Penal, não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça.

Tem razão o recorrente
.

Por que é
forçoso reconhecer que,
realmente
, a
decisão
invectivada não pode subsistir, porqu
e
, entre os marcos temporais
de contagem d
o prazo

prescri
cional
, não transcorreu
prazo

superior a
3 (três) anos, previsto no art
. 109, VI, do Código Penal
.

Como
se sabe
, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena
máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer:

Art. 109 -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
,
verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Destac
amos

No caso

destes
autos
, ressai que

a denúncia foi recebida no dia
28 de agosto de 2017
(
ID
95738504
– p. 35/37
)
;
e no dia
27 de abril 2018
, ou seja, após o transcurso de
7
(
sete
)
meses
e 29 (vinte e nove) dias, o juízo
de origem
suspendeu o curso
do
processo e do prazo prescricional com
fulcro
no art. 366 do Código de Processo Penal
(ID 95746514 – p. 65)
.
Sendo assim, entre os marcos
temporais
d
a
prescrição
,
incidiu causa suspensiva da contagem do prazo prescricional que
,
nos termos da Súmula
n. 415
do Superior Tribunal de Justiça
,
é regulada
pela pena máxima em abstrato da pena cominada ao tipo penal.

A propósito, acerca do tema,
o
Supremo Tribunal Federal
editou
o
T
ema 438 em sede de repercussão geral e fixou
a seguinte
tese
: “
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
”.

Assim,
em sintonia com

o
entendimento
dos
t
ribunais
s
uperiores
em relação à m
atéria,
ao
se
aplicar o instituto previsto no art. 366 do Código de Processo Penal, após o transcurso do lapso prescricional da pena máxima em abstrato do crime, o
processo continua suspenso,
enquanto

somente a
contagem do prazo prescricional volta a
fluir
.

Logo
, considerando que
,
na hipótese
,

o
p
rocesso foi suspenso em
27 de abril 2018
, o prazo prescricional
do crime em
alusão

somente voltou a
fluir
no dia
26 de abril de 2021
,
isso significando dizer que
, ao contrário do sustentado pela autoridade judiciária,
houve
causa suspensiva d
a contagem do
prazo prescricional.

Além do mais
,
entre a data do recebimento da denúncia,
28 de agosto de 2017
, até a data da decisão que suspendeu o processo
,

27 de abril 2018
;

e
entre
o

dia
em que o
processo
de origem
foi retomado,
26
de abril de
202
1
, até a data da decisão que declarou extinta a punibilidade do
recorrido
,

30
de junho de
2021
, não transcorreu o prazo de 3 (três) anos
previsto no art. 109, VI, do Código Penal
,
daí por que

não há
que se
falar em extinção da punibilidade

do insurgido
em razão da
prescrição da pretensão punitiva.

A

propósito
,
no que diz respeito ao assunto
, este é
posicionamento
desta Corte de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 71, CP) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.

1)
Consoante Súmula 415 do STJ, decorrido o lapso temporal previsto para prescrição da pena máxima estipulada no tipo penal incriminador, o prazo prescricional
suspenso volta
a fluir a partir da data em que fora interrompido. Logo, não aperfeiçoado tal período depurador, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal
.

2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.
(N.U 1013538-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021)
.
Destaca
mos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – DECLARADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA REAL OU EM PERSPECTIVA – RECURSO MINISTERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 415 DO STJ – RECONTAGEM DO PRAZO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo prazo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada (STJ - Súmula n. 415).

Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado
.
(N.U 1013434-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021)
.
Destaca
mos

Posto isso, em sintonia comparecer
o
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para anular o
decisum
que extinguiu
a punibilidade de
David Pereira de Souza
, determinando
, por conseguinte,
o
retorno destes autos

para o
juízo de origem

onde deve tramitar de forma regular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021